Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-90.2013.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
T
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 0002208-90.2013.8.11.0010
RECORRENTES: VALTER BARROS COSTA E ELIETE DA SILVA COSTA
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE VALMIR GUEDES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por VALTER BARROS COSTA E ELIETE DA SILVA COSTA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 7466384):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM RELAÇÃO À RÉ USINA JACIARA – VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AOS AUTORES – CONSTATAÇÃO PELOS BOMBEIROS, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO CONCLUSIVOS QUANTO A ORIGEM E AUTORIA DO INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a revelia, por si só, não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos do autor, visto que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que pode ser afastada quando as provas dos autos forem em sentido contrário.
Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe aos autores a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da origem e autoria do incêndio que atingiu as propriedades rurais dos autores, acarreta na improcedência do pedido em ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (APELAÇÃO CÍVEL 0002208-90.2013.8.11.0010, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 7903180).
Alega violação aos artigos 225, § 1o, I, III, IV, V, VII e 3o, da CF, tendo em vista a comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por danos morais, materiais e lucros cessantes.
Recurso tempestivo (ID 8654637).
Sem contrarrazões de Hugo Jordão Furlan, conforme certidão ID 10382999. Contrarrazões dos demais Recorridos (ID 8827285).
Negou-se seguimento ao recurso (ID 11226489).
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o E. Ministro Relator determinou o retorno dos autos ao Tribunal para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 417 e 880), consoante despacho ID 63035660.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – Temas 417 e 880/STF – Indenização por dano moral e material decorrente de responsabilidade civil extracontratual.
A irresignação dos Recorrentes está amparada na alegada comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por danos morais, materiais e lucros cessantes, visto que o laudo pericial demonstra que o incêndio que ausência de demonstração da origem e autoria do incêndio que atingiu a propriedade rural dos Recorrentes, foi propagado pelo fogo ateado pelos Recorridos na queimada do canavial no imóvel vizinho.
Todavia, conforme exarado pelo E. Ministro Relator do Agravo ao STF, o Supremo Tribunal Federal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral, por meio do Agravo 640.525, Tema 417 e Agravo 945.271, Tema 880 e ocasião em que entendeu pela ausência de repercussão geral da matéria, nos termos da seguinte ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640525 RG/SP. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Publicação: 31/08/2011)
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão. (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 945.271/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 16/06/2016).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Temas 417 e 880), o recurso extraordinário não comporta seguimento, diante da sistemática de repercussão geral.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI